Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-44.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000534-44.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA ADELENE COSTA LIMA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. APONTADO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação de Cobrança nº 0000534-44.2013.8.05.0075, ajuizada por Maria Adelene Costa Lima, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o
E
nte
M
unicipal ao pagamento de remunerações inadimplidas referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2008, bem como setembro de 2012. A sentença também fixou juros e correção monetária segundo os critérios definidos pelo STJ no Tema 905 e condenou o
R
éu ao pagamento de honorários advocatícios. O Município
A
pelante sustentou ausência de prova inequívoca da inadimplência, alegando que os documentos apresentados não comprovariam o não recebimento das verbas, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a autora comprovou suficientemente o não recebimento das verbas salariais pleiteadas;
e
definir se a sentença merece correção quanto à forma de incidência dos juros de mora e correção monetária após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo jurídico entre a servidora e o Município é incontroverso, inexistindo impugnação quanto à existência da relação funcional e à exigibilidade das verbas pleiteadas.

4.
O ônus de provar o pagamento recai sobre o
Acionado
, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da
A
utora.

5.
A ausência de juntada de contracheques, recibos ou extratos bancários por parte do Município configura inércia processual e descumprimento do dever de cooperação, não podendo a parte autora ser penalizada por prova negativa de inadimplemento.

6.
A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a comprovação do pagamento é encargo do
E
nte
P
úblico, sendo incabível a transferência desse ônus
à Demandante.

7.
Os consectários legais fixados na sentença devem ser adequados, de ofício, à regra prevista na EC nº 113/2021, para que incida a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da referida emenda.

8.
Os honorários advocatícios recursais foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido, com modificação de ofício dos critérios de atualização do débito.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º, 3º e 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000534-44.2013.8.05.0075
,

oriundos da Comarca de
Encruzilhada
,
tendo como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
sendo

Recorrid
a

MARIA ADELENE COSTA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.